Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709826-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUSA BARROS E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708919-76.2021.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravado, reconhecendo o excesso de execução, afastando, contudo, a alegação de prescrição nos termos da decisão de ID 114547226 do processo originário. Em suas razões recursais (ID 33967207), o agravante pugna pela reforma da decisão agravada. Esclarece que o SINDISAÚDE ajuizou ação visando a restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária (0000805-28.1993.07.0001), tendo o pedido sido julgado procedente. Afirma que, posteriormente, foi requerido o cumprimento de sentença coletiva pelo Sindicato no ano de 2010, tendo o Distrito Federal oposto embargos à execução (0063796-44.2010.07.0001), nos quais foi arguida a prescrição. Naqueles autos, foi proferida decisão afastando a prejudicial de prescrição, ante o fundamento de que houve demora do Distrito Federal para entregar aos servidores as fichas financeiras. Em relação a essa decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Foi interposto Recurso Especial em desfavor de tal acórdão, encontrando-se este sobrestado. Indica que na ação ajuizada pela agravada arguiu a prescrição do direito, a prejudicialidade externa, bem como o excesso de execução. Quanto à prescrição, alega ter sido decidido que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interromperia o prazo prescricional para ajuizamento de ação individual e somente com a decisão de distribuição dos pedidos individualizados naqueles autos é que houve o reinício da contagem do prazo de prescrição. Registra que a agravada pleiteou na ação coletiva a individualização de seu crédito, tendo o magistrado a quo indeferido tal pedido a fim de evitar tumulto processual. Argumenta que ao deferir o pedido de desistência da ação coletiva para que houvesse a tramitação individual, o magistrado advertiu que o crédito estaria prescrito. Defende que o prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença individual deve ser contado de forma autônoma. Esclarece que a decisão que afastou a prescrição nos embargos à execução ainda não transitou em julgado. Ademais, o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo não teria o condão de interromper a prescrição para as ações, como a da autora, que fossem pleitear a cobrança do crédito individualmente. Aponta que, ainda que tivesse havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos da súmula 383 do STF, o prazo prescricional deveria ser retomado pela metade. Ademais, assinala que somente haveria a suspensão/interrupção do prazo prescricional se houvesse discussão acerca da legitimidade do Sindicato para o ajuizamento da execução coletiva, o que não ocorreu no caso. Discorre acerca do excesso de execução. Por fim, requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição, bem como do excesso de execução. Nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC, é dispensado o recolhimento do preparo. O despacho ID 34075553 determinou a observância do art. 1.016 do CPC, bem como que a parte esclarecesse quanto ao interesse recursal no que tange ao pedido de excesso de execução. No ID 34413664, a parte agravante cumpriu o despacho de ID 34075553, tendo indicado não persistir o interesse recursal quanto ao excesso de execução. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, nos termos do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Verifico presente o fundado receio de dano de difícil reparação no caso de não deferimento do pedido liminar, visto que o Distrito Federal seria compelido ao pagamento de valores que poderiam não ser reavidos no futuro, em caso de procedência do recurso. Assim, passo analisar a questão atinente à probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, verifica-se que em 27.08.2010 o SINDISAÚDE pleiteou o cumprimento de sentença coletivo visando a devolução das contribuições previdenciárias. A referida ação encontra-se suspensa aguardando o julgamento dos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal. Os embargos à execução foram rejeitados em primeira instância. E, muito embora o recurso manejado pelas partes tenha sido parcialmente provido, a alegação de prescrição não foi acolhida. A questão atinente à prescrição também foi objeto de análise em agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.005634-2, 2a T., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 09/05/2011), no qual foi decidido que, ante a demora na entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal, houve a suspensão da prescrição, havendo a retomada do prazo a partir da entrega dos documentos pelo ente público. Desta maneira, considerou-se que o cumprimento de sentença coletivo foi pleiteado dentro do prazo prescricional. Assim, resta averiguar se a interrupção da prescrição, ante o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo, aproveitaria à agravada. Ao contrário do indicado pelo agravante, o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo acarretou a interrupção da prescrição, já havendo diversos julgamentos neste Tribunal contrários à tese apresentada pelo agravante quanto ao tema, não havendo como se considerar a probabilidade do direito arguido. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à restituição de valores indevidamente descontados da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimento de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) (processo n° 0000805-28.1993.8.07.0001). 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente, prazo este que, ressalte-se, sequer teve início, uma vez que a ação coletiva ainda continua em curso. 4. A sentença proferida na referida ação coletiva julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autos, a partir do respetivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 5. Os valores a serem restituídos foram considerados indevidamente descontados em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 8.162/1991 pelo Supremo Tribunal Federal em 1992. 6. Neste sentido, a solução da presente controvérsia se dá a partir da interpretação do referido dispositivo, isto é, quais seriam os valores indevidamente descontados ou, ainda, a partir de quando os descontos foram realizados de forma devida com a legislação de regência. 7. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 8. No caso dos autos, restou evidenciado o excesso de execução haja vista que o débito foi calculado considerando o período após a edição dos referidos dispositivos, razão pela qual deve ser decotado o excesso para que o cumprimento individual se limite até a vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei. 2.5. 9. Neste ponto, não há que falar em violação à coisa julgada, haja vista que a o próprio título judicial determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, que correspondem somente àqueles realizados em desacordo com a legislação de regência. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411018, 07009243220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/93 E MP 560/94. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001) não determinou a devolução de valores descontados em razão da edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993 e da MP 560/94, devendo, pois, ser determinada a limitação temporal da devolução dos valores descontados indevidamente, cujo termo final é a data da entrada em vigor dos referidos diplomas normativos, sem que isso importe em violação à coisa julgada. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento? (Acórdão 1388089, 07190991120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme indicado na decisão agravada, não se justifica o acolhimento da alegação de prescrição do direito individual da agravada, se seu crédito estava sendo discutido na ação coletiva, sendo determinado o ajuizamento de ação individual de forma aleatória pelo próprio Juízo, a fim de evitar tumulto processual. Assim, e considerando que houve a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação coletiva, nos termos da Súmula 383 do STF e do Art. 9o do Decreto 20.910/32, somente a partir do último ato processual da causa interruptiva é que haveria o reinício da contagem do prazo prescricional, ainda que pela metade. Destarte, somente após o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo é que haverá o reinício do prazo prescricional. No entanto, a ação coletiva encontra-se suspensa. Deste modo, não se pode considerar que houve a retomada da fluência do prazo prescricional. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora